Tribunal: TJDFT
Processo: 0701665-64.2021.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. MÚTUO BANCÁRIO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO INADIMPLEMENTO. ART. 397, CC. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. O interesse recursal é pressuposto intrínseco de admissibilidade do recurso. Está ligado à utilidade e à necessidade da prestação jurisdicional, além da adequação do recurso interposto. No caso, conquanto o apelante tenha requerido em seu favor a concessão dos benefícios da justiça gratuita, recolheu o preparo recursal no momento da interposição da apelação, o que implica em verdadeiro comportamento incompatível com o próprio pedido de assistência judiciária gratuita.
2. A declaração de nulidade no âmbito do sistema processual brasileiro pressupõe a demonstração do efetivo prejuízo. A falta de designação de audiência de conciliação ou de instrução e julgamento somente acarretará na anulação do processo quando a parte interessada comprovar que, pela sua supressão, sofreu um dano processual ou material.
3. Nos contratos com mora ex re, os juros legais ou contratuais são devidos a partir do vencimento de cada parcela ou da exigibilidade da obrigação positiva e líquida, sendo desnecessária a notificação do devedor. A mora decorre do próprio descumprimento da prestação, consoante dispõe o artigo 397 do Código Civil.
4. Nos termos do artigo 5o, §1o, da Lei no 10.820/03, que disciplina o desconto de prestações em folha de pagamento e salvo disposição contratual em contrário, o empregador não será corresponsável pelo pagamento dos empréstimos, exceto se comprovado que, por sua falha ou culpa, os valores não foram retidos ou repassados à Instituição Financeira.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.